Tribunal: STF
Processo: RE 1392644
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. POLÍTICA TARIFÁRIA. ENGARGOS DE SERVIÇOS DE SISTEMA – ESS. RESERVA LEGAL. ART. 175, III, CF/88. INSTITUIÇÃO PELA RESOLUÇÃO N° 03/2013. ILEGALIDADE. ADC 9. CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.152-2 E POSTERIORES REEDIÇÕES. 



    A recorrente alega violação ao art. 175, parágrafo único, III, da Constituição Federal. 



    Sustenta a perda superveniente do objeto, por não mais persistir a situação jurídica que deu ensejo ao processo, já que a cobrança do encargo em debate (com previsão na Resolução CNPE n. 03/2013) está atualmente expressa na Lei n. 13.360/2016.



    Aduz a desnecessidade de previsão por lei em sentido estrito do Encargo de Serviços de Sistema (ESS), pois não se trata de fixação de política tarifária, mas de tarifa propriamente dita, tendo o ESS característica de preço público e não de taxa.



    Argumenta que as Leis n. 9.427/1996 e n. 10.848/2004 atendiam às exigências constitucionais e autorizavam a regulamentação do ESS através de uma norma infralegal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, não restar configurada a perda do objeto da ação, considerando sua principal causa de pedir como a impossibilidade da cobrança do Encargo de Serviço de Sistema (ESS) por meio de resolução (Resolução CNPE n. 03/2013), em virtude da violação ao princípio da Reserva Legal, inscrito no art. 175, parágrafo único, III, da Carta Federal.



    Por conseguinte, ainda que a União considere não mais persistir a situação jurídica que deu ensejo ao processo (após a edição da Lei n. 13.360/2016, regulamentando a cobrança do ESS), entendo estar configurado o interesse de agir da autora, já que a causa de pedir decorre da ausência de competência do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) para cobrar o ESS através da Resolução n. 03/2013, o que implicou efeitos financeiros à empresa, por intervalo considerável.



    Para além disso, o Colegiado de origem – ao concluir que a parcela paga a título de ESS possui natureza de sobretarifa, e, consequentemente, depende da política tarifária e da edição de lei em sentido estrito (conforme previsão do art. 175, III, da Constituição) – não se afastou da compreensão do Supremo quanto ao tema. 



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Demais, consta expressamente do art. 2°, § 5°, da Resolução n.° 3/2013, que o custo do despacho adicional de usina termelétrica, acionada por decisão do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE, deverá ser rateado entre todos os agentes de mercado,proporcionalmente à energia comercializada nos últimos doze meses, mediante processo de contabilização e liquidação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, sendo cobrado mediante Encargo de Serviços do Sistema por motivo de segurança, na forma do art. 59 do Decreto n.° 5.163/2004. 



    Com efeito, conforme se verifica da ementa do julgamento da ADC-9/DF, que a sobretarifa, destinada a custear despesas adicionais necessárias a manutenção e continuidade da prestação do serviço, mantém sua natureza de tarifa, e, como tal, está sujeita à política tarifária. 



    Esta Suprema Corte, ao analisar a ADC 9/DF, entendeu que a sobretarifa, destinada a custear despesas adicionais necessárias à manutenção da prestação do serviço público de energia elétrica, teria natureza de tarifa, e, assim, estaria sujeita à política tarifária. O julgado, no ponto que aqui interessa, restou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA nº 2.152-2, DE 1º DE JUNHO DE 2001, E POSTERIORES REEDIÇÕES. ARTIGOS 14 A 18. GESTÃO DA CRISE DE ENERGIA ELÉTRICA. FIXAÇÃO DE METAS DE CONSUMO E DE UM REGIME ESPECIAL DE TARIFAÇÃO. 



    1. O valor arrecadado como tarifa especial ou sobretarifa imposta ao consumo de energia elétrica acima das metas estabelecidas pela Medida Provisória em exame será utilizado para custear despesas adicionais, decorrentes da implementação do próprio plano de racionamento, além de beneficiar os consumidores mais poupadores, que serão merecedores de bônus. Este acréscimo não descaracteriza a tarifa como tal, tratando-se de um mecanismo que permite a continuidade da prestação do serviço, com a captação de recursos que têm como destinatários os fornecedores/concessionários do serviço. Implementação, em momento de escassez da oferta de serviço, de política tarifária, por meio de regras com força de lei, conforme previsto no artigo 175, III da Constituição Federal.



    (grifei)



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado na análise do RE 576.189/RS, Tema n. 46/RG, ministro Ricardo Lewandowski, oportunidade em que o Supremo assentou que os encargos de aquisição de energia elétrica emergencial correspondem a tarifas ou preços públicos, destinados a remunerar concessionárias e/ou permissionárias pelos custos do serviço, sendo eles subordinados à política tarifária governamental, conforme estatuído no 175, III, da CF.



    Saliento que a Constituição instituiu a cláusula de reserva de lei no inciso III, do parágrafo único, do art. 175, em matéria de política tarifária na prestação do serviço público por meio de concessão ou permissão. 



    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a previsão constitucional, ao concluir que a cobrança do ESS, para custear as despesas adicionais necessárias para a manutenção da prestação do serviço de energia elétrica, dependeria da edição de lei em sentido estrito.



    No mais, aponto que dissentir da conclusão alcançada na origem quanto à ilegalidade da Resolução n. 03/2013 – em razão desta não ter atendido às exigências legais previstas nas Leis n. 9.427/1996 e n. 10.848/2004 – demandaria o reexame dessas normas infraconstitucionais, circunstância vedada em sede extraordinária.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. CUSTEIO DA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE SEGURANÇA ENERGÉTICA. RESOLUÇÃO CNPE 3/2013. LEGALIDADE DA RESOLUÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.278.025-AgR/SC, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/8/2021, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator